Tribunal: TJDFT
Processo: 0735947-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FRAUDE NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 558-ANS. RESCISÃO ILEGAL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese de haver fundados índicos de fraude no preenchimento da Declaração de Saúde por parte dos beneficiários, o plano de saúde deverá obedecer ao que dispõe o artigo 15 e seguintes da Resolução Normativa 558 da Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS, sendo que, até a conclusão do procedimento administrativo instaurado perante o órgão regulador, o plano de saúde não poderá rescindir unilateralmente o contrato por esse fundamento, conforme o disposto no § 3o do artigo 16 do mencionado ato normativo. 1.1. No caso dos autos, o plano de saúde réu rescindiu unilateralmente o plano de saúde coletivo com relação aos autores em virtude de alegada fraude no preenchimento da Declaração de Saúde e da não concordância com a Cobertura Parcial Temporária para a enfermidade omitida sem ter sido instaurado procedimento administrativo perante o órgão regulador. Tal proceder violou, de maneira manifesta, o devido processo legal, devendo a rescisão ser tida por ilegal.
2. A rescisão unilateral ilegal de contrato somente enseja reparação por danos morais se o beneficiário sofrer a descontinuidade de tratamento médico já iniciado e em curso ou se, durante o período em que o contrato permanecer ilegalmente rescindido, vier a necessitar de atendimento médico de urgência/emergência que seria coberto pelo plano de saúde. No caso dos autos, nenhuma dessas hipóteses restou configurada, razão de se afastar a condenação por danos morais definida em sentença.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.